Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-08.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO SEM VÍCIO INTEGRATIVO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no CPP, art. 619.
2. As teses recursais foram devidamente apreciadas de forma clara, objetiva e fundamentada no acórdão recorrido, não havendo vício integrativo a ser sanado.
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial. Não há no texto da decisão qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
5. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso, mesmo quando há interesse de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido.